Tribunal: STF
Processo: ARE 1049048
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RETIDO NA FONTE. LICENÇA-PRÊMIO. MAGISTRATURA ESTADUAL.



    1. As razões recursais do agravo interno remanescem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, pois o Tribunal de origem manifestou-se sobre a natureza indenizatória da licença-prêmio o que afastaria a incidência do imposto de renda pessoa física sobre a verba, conforme a jurisprudência do STJ, enquanto o agravo interno se ateve à divergência entre lei complementar maranhense e a LOMAN, o que representaria ofensa ao art. 93 do Texto Constitucional. Súmula 284 do STF.



    2. Há fundamentos da decisão impugnada os quais não foram impugnados e possuem força, por si só, para manutenção do assentado. Súmula 283 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.